Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. CC/1916. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da executada quanto à suposta aplicação indevida da taxa de juros moratórios de 1% ao mês sobre o débito, durante período regido pelo Código Civil de 1916. A decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria Judicial e afastou a alegação de excesso de execução por preclusão. A parte agravante sustenta que a taxa legal vigente à época era de 0,5% ao mês e requer a revisão dos cálculos, com eventual reconhecimento do excesso de execução e a fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa da matéria relativa à aplicação da taxa de juros moratórios; (ii) subsidiariamente, determinar se devem ser aplicados juros legais de 0,5% ao mês entre a data da citação (27/4/1996) e o início da vigência do Código Civil de 2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão não se configura quando não há pronunciamento judicial anterior claro e definitivo sobre a matéria, especialmente quando a sentença exequenda é omissa quanto à fixação dos critérios de atualização do débito, inclusive da taxa de juros moratórios.
4. A decisão de homologação dos cálculos da Contadoria Judicial carece de fundamentação específica sobre o critério adotado para os juros moratórios no período anterior à vigência do CC/2002, contrariando o dever de motivação previsto no art. 489, § 1o, II e III, do CPC.
5. A própria exequente, em documentos anteriormente juntados aos autos, utilizou a taxa de 0,5% ao mês, o que corrobora a ausência de definição judicial inequívoca sobre o percentual aplicável ao período.
6. Diante da omissão judicial e da controvérsia instaurada nos autos, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação expressa e motivada da impugnação relativa à taxa de juros, com eventual remessa à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de definição expressa na sentença exequenda sobre os critérios de incidência de juros moratórios afasta a preclusão quanto à sua discussão em fase de cumprimento de sentença.
2. A homologação de cálculos pela autoridade judicial deve ser fundamentada de forma específica quando impugnados elementos essenciais como a taxa de juros aplicada, sob pena de nulidade.
3. A controvérsia sobre a taxa de juros moratórios aplicável no período anterior ao Código Civil de 2002 deve ser analisada expressamente pelo Juízo de origem, considerando o percentual legal de 0,5% ao mês previsto no art. 1.062 do CC/1916.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 489, § 1o, II e III.